Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-19.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0000693-19.2016.8.11.0041
Recorrente: Elza Tomborelli
Recorrido: Lucas Canevesi Teixeira
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id 95553983) interposto por Elza Tomborelli, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88511492):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - PEDIDO FORMULADO POR FILHO DE SÓCIO DA EMPRESA CONTRA A ADMINISTRADORA E TAMBÉM SÓCIA - INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
De fato, autorizado pelo contrato social da empresa a continuação dos herdeiros como sócios, estes são credores pelos haveres que forem apurados, o que os legitima a pedir a prestação de contas.
Não há como afastar o interesse processual do apelado e autor em exigir a prestação de contas da empresa em que seu genitor era sócio, uma vez que, na condição de filho, é herdeiro necessário.
Consoante o artigo 1.020 do Código Civil, os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0000693-19.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 25/05/2021, p. 31/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92892471.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Elza Tomborelli, e manteve a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.o 0000693-19.2016.8.11.0041, proposta em seu favor por Lucas Canevesi Teixeira, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a prestar constas da administração da empresa Eletro Positivo – ME, até a data da efetiva cessação da administração do bem comum, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido não teria sido devidamente fundamentado, porquanto refere-se tão somente à condição de herdeiro do recorrido, mas não fala nada sobre a questão do pro labore, que, por sua vez, seria condição sine qua non para ter direito à prestação de contas, pois sem ela o postulante fica erigido a estranho na relação.
Recurso tempestivo (id 96006954) e preparado (id 96070476).
Sem contrarrazões, conforme id 99600454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido não teria sido devidamente fundamentado, porquanto refere-se tão somente à condição de herdeiro do recorrido, mas não fala nada sobre a questão do pro labore, que, por sua vez, seria condição sine qua non para ter direito à prestação de contas, pois sem ela o postulante fica erigido a estranho na relação.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“Nota-se que a embargante, como único argumento, apresenta que não há nos autos prova de que o embargado recebia pró-labore, requerendo seja desonerado do seu dever de prestar contas.
Prefacialmente, importa consignar que o dever de prestar contas atribuído à embargante não advém da comprovação pela parte adversa de recebimento de pró-labore pelo de cujus.
(...)
No que tange à alegação da embargante acerca da inexistência de prova de que o de cujos recebia pró-labore, verifica-se que se trata de argumento distinto à presente lide, haja vista ter o embargado em sua exordial elencado como pedido apenas ‘a procedência da ação para que se declare a obrigação da requerida de prestar contas’, julgada procedente pelo Juízo a quo e ratificada por esta Câmara Julgadora”. (id 90178460 - Pág. 2/3)
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.